Tribunal: TJBA
Processo: 0016905-70.2008.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0016905-70.2008.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, JAMILE SANDES PESSOA DA SILVA APELADO: VESTUARIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO VÁLIDO PARA CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, que, nos autos de ação monitória, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 319, II, 321 e 330, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de endereço atualizado da parte ré e da prolongada inércia da parte autora, por mais de (05) cinco anos, quanto ao saneamento do vício que inviabilizava a citação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a extinção do feito sem resolução do mérito foi adequada, diante da persistente ausência de endereço válido da parte demandada e da alegada omissão cartorária na realização de diligências de pesquisa previamente deferidas e custeadas. III. Razões de decidir 3. A indicação do endereço do réu constitui requisito essencial da petição inicial, nos termos do artigo 319, II, do CPC, sendo indispensável à validade da citação e à regular formação da relação processual, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, artigo 5º, LIV e LV). 4. Embora o artigo 321 do CPC imponha ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da inicial, tal faculdade não é ilimitada, devendo a parte autora cumprir seu ônus processual de impulsionar o feito e fornecer os elementos necessários ao regular prosseguimento da demanda. 5. No caso, o processo permaneceu paralisado por período superior a 05 (cinco) anos, sem que fosse viabilizada a citação da parte ré, não obstante as oportunidades concedidas para saneamento do vício. Por outro lado, a alegação de falha cartorária não afasta o dever da parte autora de acompanhar o andamento processual e reiterar diligências indispensáveis. 6. A manutenção indefinida de processo sem a constituição válida da relação processual compromete a duração razoável do processo e a eficiência da prestação jurisdicional (CF, artigo 5º, LXXVIII). 7. Inaplicável a Súmula 240 do STJ, porquanto a hipótese não se restringe ao abandono da causa após a formação da relação processual, mas à inviabilidade de sua própria constituição, em razão da ausência de pressuposto essencial à citação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência persistente de endereço válido para citação do réu configura vício apto a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, após oportunizada a emenda da inicial. 2. Compete à parte autora o ônus de viabilizar a citação, não podendo a paralisação prolongada do feito ser atribuída exclusivamente à atividade cartorária”. Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 5º, LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 319, II, 321, 330, IV e 485, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 240/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 0016905-70.2008.8.05.0039, de Camaçari, em que é Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e Apelado VESTUARIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA